Tribunal: TJDFT
Processo: 0706868-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. BENS DESTINADOS A USO CONSUMO E ATIVO FIXO. TEMA 1093, STF. INAPLICÁVEL. DISTINGUISHING. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes as pretensões autorais, voltadas ao afastamento da cobrança de DIFAL do ICMS sobre operações interestaduais na aquisição de mercadorias para uso e consumo do contribuinte de ICMS, além da declaração do direito de restituição correspondente.

2. Embora a EC87/2015 tenha alcançado contornos expressivos quanto às operações que envolviam consumidores não contribuintes – a ponto de reclamar imperiosa regulamentação por Lei Complementar (Tema 1093, STF) – a sistemática de operações relacionadas a consumidores contribuintes não foi alterada. 2.1. A redação original do art. 155, §2o, VII, da Constituição Federal já previa a utilização da alíquota interestadual para operações com consumidores finais contribuintes, estabelecia a dinâmica de incidência do diferencial de alíquotas e apontava a qual Estado cabia cada fração.

3. Não se aplica às operações interestaduais de aquisições de mercadorias destinadas ao uso, consumo e ativo imobilizado (consumidor final contribuinte) a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1093, porquanto presentes relevantes distinções fáticas e jurídicas. Ademais, a demanda em julgamento tampouco se insere na ressalva promovida pela Corte Suprema quanto à modulação dos efeitos.

4. “Constatado que a hipótese de incidência de diferença de alíquota de ICMS relativamente a mercadorias oriundas de outro estado, de bens adquiridos por empresa contribuinte de ICMS no Distrito Federal, na condição de consumidora final, encontra fundamento na própria Constituição Federal de 1988, revela-se desnecessário que lei complementar discipline a mesma hipótese, até porque, a exigência de edição de lei complementar abrange somente temas que possuem caráter nacional e que podem interferir nos regimes de competência dos estados e municípios, resguardando, dessa forma, o pacto federativo, e buscando evitar conflitos entre os entes federados. [...] O artigo 2o, parágrafo único, inciso III, alínea "b", da Lei Distrital no 1.254/96 não viola o artigo 146, inciso III, da Constituição Federal de 1988, ante a desnecessidade de lei complementar trazer hipótese de incidência já prevista constitucionalmente”. (Acórdão 1042383, 20170020002022AIL, Relator: SIMONE LUCINDO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 15/8/2017, publicado no DJE: 29/8/2017. Pág.: 58-59)

5. Apelação conhecida e desprovida.